Tribunal: STF
Processo: Rcl 42602
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA EM DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Embora a 2ª Turma do Tribunal de origem não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, foi afastada a aplicação da Lei 8.987/1995. O referido órgão fracionário, desse modo, exerceu controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da Constituição, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeitar à cláusula de reserva de Plenário.



    III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 739 da Repercussão Geral, entendeu que é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.